Tribunal: STF
Processo: ARE 1490698
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nelson Roberto Mendes formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 15) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de excesso de execução sobre os juros de mora fixados em 0,5% ao mês – Coisa julgada formada sob a vigência dos Temas 810 STF e 905 STJ – Excesso reconhecido em primeira instância – Manutenção dos juros de mora previstos na Lei 11.960/09, segundo a caderneta de poupança – Inexigibilidade dos juros de mora conforme art. 525, §1, III, c.c. §§12 e 14, do CPC – Ausência de ofensa à coisa julgada – Recurso improvido.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado vulnera o postulado da coisa julgada por ter aquiescido com a incidência de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, ou seja, na forma prevista na Lei n. 11.960/2009 e no que restou decidido no Tema n. 810 da repercussão geral, em detrimento do previsto no título executivo judicial, que previu a aplicação desses juros no importe de 5% ao ano.



    Requer “seja reconhecida a impossibilidade de flexibilização ou modificação da coisa julgada, quanto aos juros de mora, se eles foram fixados em percentuais diferentes da caderneta de poupança, mesmo após o posicionamento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947” (eDoc 15, fl. 12).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 23), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 25), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correta a decisão do Colegiado Estadual, pois o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o índice o critério de juros de mora não impede a aplicação da decisão do Supremo no Tema n. 810.



    Nesse sentido, destaco que o Plenário da Corte, em acórdão sob minha relatoria no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), firmou tese no sentido de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente